Tribunal: TJDFT
Processo: 0718209-07.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO INOMINADO. HOSPEDAGEM. INTERMEDIADORA DE SERVIÇOS DE TURISMO. PARCERIA COMERCIAL. CANCELAMENTO DA RESERVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela segunda ré em face da sentença do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedentes em parte os pedidos da inicial para condená-la, solidariamente, com a primeira ré (123 Viagens e Turismo Ltda), ao reembolso de R$ 1.780,00 a título de dano material e de R$ 6.000,00 a título de dano moral, decorrentes da falha na prestação do serviço (reserva de hotel realizada pela plataforma intermediadora). Em seu recurso, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito, aduz ausência de conduta ilícita, apontando como única responsável pelos danos causados ao consumidor a primeira ré. Pugna pela reforma total da sentença, e, subsidiariamente, a redução da condenação por dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas pela corré (ID 68379156). Sem contrarrazões pela parte autora.
II. Questão em discussão
3. Em preliminar, a questão consiste em analisar a ilegitimidade passiva da recorrente. No mérito, analisar se houve falha na prestação dos serviços relacionados à reserva virtual de diárias de hotel.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Preliminar de Ilegitimidade Passiva: A alegação da segunda ré/recorrente de que a falha na prestação do serviço decorreu exclusivamente da corré, 123 Viagens e Turismo Ltda, não merece prosperar, tendo em vista que diante da relação de consumo, todos os fornecedores de serviços que compõem a cadeia de serviços, respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores, consoante disposto no art. 7o, parágrafo único do CDC. Preliminar rejeitada.
6. No mérito, a segunda ré/recorrente aduz que o cancelamento da reserva da hospedagem feita pelo autor para os dias 12/09/2024 a 18/09/2024, em hotel de sua rede, na cidade de Salvador, decorreu de culpa exclusiva da intermediadora de serviços (123 Viagens e Turismo Ltda), pois ela não repassou o valor pago pelos autores implicando o cancelamento da reserva (ID 68379111).
7. Ao caso não se aplica a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, do CDC, conforme pretende a segunda ré/recorrente, considerando que: i) a falha na prestação do serviço existiu, uma vez que os autores tiveram que se hospedar em outro hotel (ID 68374858); ii) a falha não decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, pois houve a confirmação da reserva (ID 68379113); iii) e, existe a relação comercial entre as corrés, recaindo sobre elas a responsabilidade solidária objetiva quando se trata de relação de consumo (art. 7o, § único, CDC).
8. Logo, é cabível a reparação por dano material, bem como por dano moral, pois autores precisaram buscar outro hotel para se hospedarem.
9. Todavia, no tocante ao valor arbitrado pelo Juízo de Origem em relação ao dano moral, este revelou-se supervalorizado (R$ 2.000,00 para cada autor), considerando o valor dispendido com a hospedagem inicial (R$. 1.107,09- ID 68379113); a capacidade econômica das partes, inclusive deve-se considerar que uma das corrés se encontra em recuperação judicial, além de que a viagem prosseguiu seu curso, mesmo que frustrada a expectativa com a hospedagem inicial.
10. Portanto, a redução de R$ 2.000,00 para R$ 1.000,00 para cada um dos três autores, totalizando R$ 3.000,00 a título de dano moral, mostra-se mais compatível com o caso, sem ensejar enriquecimento ilícito da parte contrária.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação por dano moral de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada um dos autores, totalizando R$ 3.000,00 (três mil reais). Demais termos mantidos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.